Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707668-57.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO LEOPOLDO FROTA MAGALHAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte autora interpôs recurso inominado, pugnando pelo deferimento do pedido de gratuidade de justiça, arguindo que para tal basta a mera alegação de hipossuficiência econômica. O juízo a quo não analisou o pedido. Em contrarrazões, o Distrito Federal impugnou o pedido, afirmando que o autor aufere renda superior a R$ 27.000,00 mensais. Compulsando-se os autos verifica -se que o Distrito Federal tem razão. As fichas financeiras acostadas aos autos comprovam que o autor possui elevado valor de aposentadoria (R$ 27.000,00), valor muito superior a média salarial brasileira e que garante a possibilidade de pagamento das despesas processuais sem comprometer a subsistência. Em face do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o autor para recolher as custas e o preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 27 de junho de 2021 17:34:59. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator